Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705625-33.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: MIGUEL DA CONCEICAO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra o acórdão que deu provimento à apelação e determinou à embargante autorizar a cobertura integral do tratamento a ser realizado pelo embargado com o medicamento Nubeqa (Darolutamida). Percebe-se que, além de suscitar supostas omissões relativas à aplicação do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.886.929/SP, a embargante alega nulidade do acórdão, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, inc. VI, combinado com o art. 11, ambos do Código de Processo Civil. Manifeste-se a embargante a respeito do cabimento do recurso em relação à suscitada nulidade em virtude dos embargos de declaração exigirem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator